Tribunal: TJPA
Processo: 0805399-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805399-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução Fiscal sem atribuir-lhes efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado, sem cláusula expressa de renovação automática e sem anuência da Fazenda Pública, é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo STJ no REsp 1.272.827/PE (Tema 526), a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal exige a demonstração cumulativa da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e da garantia integral do juízo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o seguro garantia com prazo determinado, sem previsão expressa de renovação automática e sem a concordância da Fazenda Pública, não é idôneo para garantir a execução fiscal, pois pode tornar-se ineficaz no curso do processo.

5. A apólice apresentada pela agravante possui prazo de vigência determinado, sem cláusula de renovação automática, e foi expressamente impugnada pelo Estado do Pará, evidenciando-se, assim, a ausência de garantia idônea do juízo.

6. Não preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O seguro garantia com prazo determinado, sem previsão de renovação automática e sem anuência da Fazenda Pública, não é idôneo para garantir a Execução Fiscal e, por conseguinte, não viabiliza a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526); STJ, AgInt no REsp 2.020.432/GO; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803554-40.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Polimix Concreto LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado do Pará (processo nº 0836324-61.2020.8.14.0301),
in verbis
(ID 18002124):

“Assim, nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os presentes Embargos à Execução para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores elencados no art. 919, §1º do CPC.

Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador, para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.”

Nas suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de suspensão da Execução Fiscal, uma vez que sua atividade econômica consiste em prestação de serviços de concretagem, os quais são tributados unicamente pelo ISS, consoante as Súmulas nº 167 e 432 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o entendimento firmado por este no julgamento do Recurso Especial nº 1.135.489/AL.

Afirma que as empresas de construção civil apenas se submetem ao recolhimento de ICMS quando as mercadorias adquiridas continuam a circular na cadeia produtiva por meio de simples compra e venda (mercancia), ressaltando a necessidade de se observar o art. 155, § 2º, inciso VII, “b”, da Constituição Federal, em sua redação vigente à época dos fatos.

Sustenta que o prosseguimento da Execução Fiscal teria o condão de impossibilitar a continuidade de suas atividades e que o seguro garantia é meio idôneo de garantia, se equiparando ao dinheiro para fins de suspensão da Execução Fiscal.

Com base nesses argumentos, e por entender que restaram evidenciados o
fumus boni juris
e
periculum in mora
, requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão de ID 9895765, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contra essa decisão o agravante interpôs Agravo Interno (ID 10133709).

O agravado se manifestou quanto ao Agravo Interno, mas não ofertou suas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 10337770).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto e passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que recebeu os seus Embargos à Execução à Fiscal sem atribuição de efeito suspensivo.

Imperioso salientar que no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema Repetitivo 526), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que, nas Execuções Fiscais, “a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ‘fica condicionada’ ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)”.

No mesmo sentido dispõe o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em relação ao primeiro requisito (apresentação de garantia), é pertinente ressaltar que o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da Execução Fiscal:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal nº 13.043/14, que modificou o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (grifo nosso)

Compulsando os autos da Execução Fiscal (processo nº 0800006-16.2019.8.14.0301), verifico que a apólice do seguro garantia apresentada pela agravante terá sua vigência encerrada em 26/05/2025, inexistindo no contrato qualquer cláusula que estabeleça a sua renovação automática (ID 17438054).

Ademais, o Estado do Pará se manifestou expressamente pela inidoneidade do seguro garantia com prazo determinado, requerendo a retificação da apólice apresentada (ID 79048737).

Com efeito, a despeito da apresentação de seguro garantia na hipótese em comento, esta se mostra inidônea para os fins pretendidos pela agravante, a saber, a suspensão da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Destarte, evidenciado o não preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, não merece reformas o
decisum
recorrido.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. SEGURO GARANTIA COMO SEGURANÇA DA EXECUÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE INADMITIU O SEGURO-GARANTIA. LEI 13.043/2014. NOVA REDAÇÃO AO ART. 9º, II, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO. VALIDADE DESDE QUE HAJA PREVISÃO DE RENOVAÇÃO SEM IMPOSIÇÃO DE CONCORDÂNCIA FORMAL E EXPLICITA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITO MODIFICATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II - In casu, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão nº 140914.

III - Objeto da demanda: analisar a possibilidade de oferecimento de Apólice de Seguro como garantia do débito à Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual.

IV - A jurisprudência oscilava acerca da aplicação subsidiária do CPC (art. 656, § 2o), aos processos de execução fiscal, porém, a discussão foi superada com a promulgação da Lei Federal n° 13.043/13, que deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/1980), admitindo expressamente o seguro-garantia.

VI - Contudo, o seguro garantia com prazo determinado consignado na apólice, torna-se imprestável para garantir a dívida até o desfecho final da execução fiscal, posto que não há garantia de que a seguradora vá renovar o seguro.

VII - É indispensável a previsão de renovação da apólice sem qualquer imposição de condição que permita invalidar a garantia no curso processual, visto que a seguradora não está obrigada a renovar a garantia, o que gera insegurança ao resultado final da execução.

VIII - A demora natural do processo executivo pode tornar ineficaz e imprestável a garantia apresentada.

IX - Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeito modificativo.VII - Acórdão embargado mantido. Unânime.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0065142-42.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/05/2018) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DATA DE VALIDADE. RECUSA DA FAZENDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL.

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução à execução;

2- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da concomitância dos requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do juízo, conforme dispõe o art. 919, § 1º do CPC;

3- Verificada a inidoneidade da apólice de seguro que possui data de validade, sem cláusula de renovação, o que, somada a ausência de anuência da Fazenda, afasta a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;

4- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803554-40.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025